Tribunal: TJSP
Processo: 4003078-15.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reembolso de valores e reparação por danos materiais e morais. A pretensão indenizatória está fundada na existência de erro de procedimento do profissional no hospital réu. Responsabilidade subjetiva. Laudo pericial e demais provas demonstram falha na prestação dos serviços prestados pelos prepostos do réu. De rigor a manutenção da

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c reembolso de valores e reparação por danos materiais e morais. A pretensão indenizatória está fundada na existência de erro de procedimento do profissional no hospital réu. Responsabilidade subjetiva. Laudo pericial e demais provas demonstram falha na prestação dos serviços prestados pelos prepostos do réu. De rigor a manutenção da condenação que foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o resultado morte. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003078-15.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO, são apelados ROQUE DA
CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), LOURDES DORACY FEIJÃO CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA) e EDUARDO HENRIQUE HAUSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
2
VOTO No: 24074
APELAÇÃO CÍVEL N. 4003078-15.2013.8.26.0248
COMARCA: FORO DE INDAIATUBA
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO
APELADO: ROQUE DA CUNHA E OUTRO
R.G.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c reembolso de valores e reparação por danos materiais e
morais. A pretensão indenizatória está fundada na existência
de erro de procedimento do profissional no hospital réu.
Responsabilidade subjetiva. Laudo pericial e demais provas
demonstram falha na prestação dos serviços prestados pelos
prepostos do réu. De rigor a manutenção da condenação que
foi
fixada
com
razoabilidade
e
proporcionalidade,
considerando o resultado morte. Apelo desprovido.
Trata-se de "ação declaratória de inexistência de
débito c/c reembolso de valores e reparação por danos materiais e
morais" ajuizada por Roque da Cunha e Lourdes Doracy Feijão
Cunha contra Eduardo Henrique Hausen e Sociedade Campineira de
Educação e Instrução. Sustentaram os autores, em síntese, que
sua filha faleceu por culpa de ambos os requeridos. Alegaram que
Maria Cristina da Cunha teve seu tratamento de radioterapia
suspenso em 02/08/2011 para melhora clínica e, mesmo tendo
ciência os médicos consultados da urgência na realização do exame
CPRE com papilotomia, o procedimento somente foi marcado para
10 dias depois. Aduziram que no dia 12/08/2011 no horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
3
marcado para realização do exame a paciente já se encontrava no
hospital requerido mas, mesmo assim, apesar do grave quadro de
saúde, somente foi para o centro cirúrgico quatro horas após o
horário inicialmente agendado, agravando ainda mais sua condição,
embora inúmeras solicitações de ajuda dos parentes presentes no
local. Informaram que em razão da paciente não poder ser
transferida, a internação de emergência deveria ser custeada pela
família que, por sua vez, viu-se em desespero, concordando com o
pagamento de R$5.000,00, vindo a saber, posteriormente, que o
próprio hospital era conveniado com o SUS. Apenas às 22:43 horas
foi de fato internada, e no dia 13/08/2011, foi realizado o exame
com retirada do cálculo da vesícula. Afirmaram que em razão de
inúmeras falhas médicas Maria veio a falecer no mês de setembro
de 2.011 e no dia 16 daquele mesmo mês, o hospital requerido
passou a efetuar cobranças indevidas no valor total de R$
52.727,36. Postulou pelo reembolso dos valores pagos a título de
exame CRPE e cheque caução cobrados, declaração de inexistência
do débito no valor de R$ 52.727,36, indenização material para
cobertura de diversas despesas, que quantificou no valor de R$
5.000,00 e, por fim, reparação pelos danos morais sofridos, não
inferior a R$ 67.800,00.
A sentença ora recorrida constante de páginas
1493/1503, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente
a ação para declarar inexigível o débito apontado na inicial e
condenar a ré no pagamento de indenização a título de dano moral
no valor de R$ 50.000,00, com correção pela tabela prática do E.
TJSP a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de
juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, óbito do paciente
(artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Apelação
interposta
pela
ré,

páginas
1506/1525, alegando ausência de responsabilidade, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
4
não ter tido ciência acerca do grave quadro da paciente. Ressalta,
ainda, o emprego da boa técnica. Alega tratar-se de obrigação de
meio e não resultado. Insurge-se com o valor da condenação. Diz
que uma vez que o atendimento inicial foi particular, os demais
procedimentos realizados na paciente deveriam igualmente ser
bancadas pela família da paciente. Reitera sua condição de
hipossuficiente.
Contrarrazões
apresentadas
às
págs.
1530/1542.
É o relatório.
Por primeiro, fica mantido o indeferimento da
justiça gratuita. Nos moldes da sentença, a ré não demonstrou a
incapacidade financeira para arcar com custas e as despesas
processuais, não bastando a mera alegação de ser entidade
filantrópica para gerar presunção absoluta de hipossuficiência.
Inegável que desempenha atividade remunerada, tanto é verdade,
que ajuizou ação de cobrança por seus serviços prestados. Assim,
de rigor o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
A pretensão indenizatória está fundada na
existência de erro de procedimento do profissional. Como ocorre no
caso em espécie, independente da data dos fatos, não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da
prova. Mas há que se perquirir sobre a culpa, como dispõe o § 4o
do artigo 14 do CDC, “a responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais será apurada mediante verificação de
culpa”. Deste modo há que se observar a
responsabilidade subjetiva ao caso sub judice.
Sobre o tema, Regina Beatriz Tavares da Silva,
em artigo sobre os pressupostos da responsabilidade civil na área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
5
de
saúde,
afirma:
“A
responsabilidade
pessoal
dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação da
culpa. E tal exclusão deve-se a natureza da relação dos
profissionais liberais, como os médicos, com os pacientes,
que é muito diverso da relação de uma pessoa jurídica,
como hospital, com quem utiliza os seus serviços” (in
“Responsabilidade Civil na Área de Saúde”
Ed. Saraiva
São
Paulo, 2007 p.19).
Do mesmo modo, esta distinção está muito bem
explicada na lição de Arnaldo Rizzardo, verbis: “Incide a
responsabilidade objetiva da entidade hospitalar pelos
serviços que presta, como alimentação, de hospedagem, de
enfermaria, de laboratório, de locação de equipamento, de
assistência e acompanhamento. Já a responsabilidade pelo
erro médico, ou pela precária capacidade técnica do
profissional
que
contratou
repousa
em
fundamentos
distintos, e que não transcendem à esfera de quem os
prestou” (in “Responsabilidade Civil”
3a. Edição
Forense

p.314).
No mesmo sentido tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça, conforme se verifica de julgamento recente da
lavra do Ministro Raul Araújo, quando da apreciação do AgRg no Ag
1261145-SP, verbis: “2. No julgamento do REsp 258.389/SP,
da relatoria do eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES
(DJ
de
16.6.2005),
este
Pretório
já
decidiu
que
'a
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação
técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles
sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja,
dependente da comprovação de culpa dos prepostos,
presumindo-se a dos preponentes' ”.
O dever de indenizar exige a conjugação de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
6
fatores: dano, ilicitude e nexo causal. O sistema geral do Código
Civil é o da responsabilidade civil subjetiva, que se funda na teoria
da culpa, ou seja, para que haja o dever de indenizar é necessária
a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano
e a existência de imprudência, negligência ou imperícia, o que não
restou configurado nos autos.
O laudo pericial elucidou como suposta causa da
perda da cânula de traqueostomia a queda da paciente quando
estava sob vigilância da equipe da UTI. E, as provas dos autos
demonstraram falha na prestação dos serviços prestados pelos
prepostos do réu.
"Ora, um paciente grave, internado na unidade
de tratamento intensivo, como o próprio nome já diz, exige o
monitorado constantemente, e o máximo de cautela e zelo. Da
mesma forma, os profissionais que atuam no UTI devem estarem
prontos e preparados para qualquer tipo de situação de
emergência. No caso dos autos, tenha a cânula se soltado nas
manobras para banho, em eventual movimentos do paciente, ou
até mesmo na absurda queda da paciente ao solo, fato é que
deveria tal situação ter sido prontamente percebida e solucionada
pela equipe de plantão.
A ausência de percepção, a falta de solução para
o problema, concorreu para a morte da paciente por incapacidade
respiratória. Certamente a conduta representa omissão e falha na
prestação dos serviços, o que, via de consequência, qualifica a
responsabilidade do segundo requerido nos moldes que foram
reconhecidos na sentença.
De rigor a manutenção da sentença, inclusive no
que re refere ao valor da indenização, que foi fixada com
observância do principio da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando o resultado morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003078-15.2013.8.26.0248 -Voto no 24074 - R
7
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator